Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA SENTENÇA COLETIVA. IMPROCEDENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.